Tribunal: STF
Processo: ARE 649873
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Militar. Extinção de grau hierárquico. 3. Necessidade de prévio exame da legislação infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.